Tribunal: TJSP
Processo: 2174715-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174715-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RUY
BRANDÃO BUENO e ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BUENO, é agravado
MÁRCIO CINTRA GOULART.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174715-26.2019.8.26.0000 -Voto no 37.132
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 27a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
AGRAVANTE: RUY BRANDÃO BUENO
AGRAVADO: MÁRCIO CINTRA GOULART
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedência de embargos de
terceiro. Pleito para levantamento de valores bloqueados em
modalidade de penhora on line. Recurso do autor, embargante.
Composição amigável. Recurso prejudicado.
VOTO No 37.132
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em embargos de terceiro, o
agravante questiona decisão, a impedir levantamento de numerário depositado
em conta corrente.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
324).
Informações da instância da causa, a fls. 329/330.
Contraminuta, a fls. 335/349.
Notícia de composição amigável, a fls. 369/372 e 375.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174715-26.2019.8.26.0000 -Voto no 37.132
3
FUNDAMENTAÇÃO
Acordo para por fim à demanda, já não há interesse de
prosseguir neste recurso (fls. 369/372 e 375).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator